Tribunal: TJBA
Processo: 8058661-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058661-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANDREA MARIA CARVALHO NYGAARD e outros

Advogado(s)
:
BRENO GRAVATA DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058661-17.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros e como apelada ANDREA MARIA CARVALHO NYGAARD e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.